Tribunal: CARF
Processo: 13837.000395/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13837.000395/2009-04 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.216 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
MARLEI PINTO BENEDUZZI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
CARNÊ-LEÃO. COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
A compensação do imposto pago através de carnê-leão somente é permitida se
os rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto
apurado na Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovado o seu efetivo
recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 30/34) no qual se apurou: Compensação Indevida de Carnê-Leão
e/ou Imposto Complementar, Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de
Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi e Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF.
O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02/04), cujas alegações
foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 37/41):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000395/2009-04
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.216 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000395/2009-04

Cientificado do lançamento era 31.03.2009 (fls. 19/20), o interessado, em sua
impugnação apresentada em 17.04.2009 (fls. 01/02), através de um procurador, não
contesta a majoração de rendimentos pertinentes a ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA
S.A., CNPJ: 53.031.217/0001-25 (R$ 53,99), acrescentando ter recolhido a diferença de
imposto derivada da omissão (fl. 13).
Rebela-se, todavia, em relação à glosa de carne leão/imposto complementar,
informando que foi efetivamente recolhido o montante de R$ 1.741,29, porém com o
código incorreto (5180), conforme DARF anexados às fls. 09/10, os quais já foram
devidamente retificados através de REDARF (fls. 11/12) para o código 0190.
Quanto à glosa do imposto retido na fonte pela GIEMAC, acredita não haver motivo
para tal, uma vez ter sido este descontado do pagamento efetuado ao contribuinte
conforme demonstrado no Comprovante de Rendimentos de fl. 14. Informa que “... se
existe alguma diferença quanto a esse imposto a ser recolhida, deve ser cobrada da
GIAMAC (sic) MINERAÇÃO LTDA., e não do Impugnante.”
Requer que seja julgado o “LANÇAMENTO DE OFÍCIO da Notificação de
Lançamento N.o 2005/608451374994166, totalmente insubsistente.”.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 7a Turma da DRJ/SP2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA
A matéria não expressamente contestada na impugnação é considerada incontroversa,
consolidando-se definitivamente, na esfera administrativa, o credito tributário a ela
correspondente.
GLOSA DE CARNÊ LEÃO.
O imposto pago como carne leão, correspondente a rendimentos declarados, será
deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo do imposto a pagar
ou a ser restituído.
Não tendo sido comprovado, através de documentação hábil, que os rendimentos sobre
os quais foi retido imposto com o código 5180 (honorários advocatícios de sucumbência
- AGU), foram oferecidos à tributação, será mantida a glosa.
GLOSA. DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos declarados, será
deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo do imposto u pagar
ou a ser restituído.
Comprovada a retenção glosada, deve ser esta restabelecida no cálculo do imposto a
pagar/restituir.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/10/2011 (e-fls. 44), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 24/11/2011 (e-fls. 45/46) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
- “Pode-se alegar que o contribuinte não recebeu rendimentos providos de
Honorários Advocatícios Sucumbência - AGU. O que ocorreu de faio foi o recolhimento
incorreto pelo código (5180), na qual foi feito a correção pelo PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE
DARF/DARF-SIMPLES - REDARF no dia 13 de abril de 2009 para o código 0190. Referente ao
rendimento da empresa ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A o contribuinte realmente deixou de
informar o rendimento, porém já efetuou o recolhimento da diferença.”
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.216 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000395/2009-04

- “Segue em anexo (doc. 03/06) os comprovantes de pagamento referentes ao
código 5180, na qual foram retificados em 13 de abril de 2009. Também comprava-se em anexo
(doc. 07) o recolhimento da diferença pertencente a não informação dos rendimentos providos
da empresa ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.”

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à Compensação Indevida de Carnê-Leão e/ou
Imposto Complementar de R$ 1.741,29 mantida no julgamento de primeira instância. A
Contribuição Indevida de IRRF foi afastada pelo Colegiado a quo e a Omissão de Rendimentos
não foi contestada pelo contribuinte.
A decisão recorrida manteve a infração em exame conforme razões a seguir
reproduzidas (e-fls. 39/40):
Quanto à glosa do imposto recolhido sob o código 5180, deve-se lembrar o que
determina o art. 87, inciso IV do Decreto n° 3000/1999 (RIR/1999), abaixo transcrito:
“Art. 87 Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
n° 9.250, de 1995, art. 12):
I- (...);
II (...);
III - (...);
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(grifamos e negritamos)
(...)”.
No presente caso, nota-se que o contribuinte não logrou em comprovar, através de
demonstrativo, amparado por documentação hábil, que os rendimentos, sobre os quais
incidiu a retenção na fonte de código 5180, foram oferecidos à tributação.
Conseqüentemente não há provas de que os recolhimentos efetuados sob o código 5180
(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA - AGU) tratam-se efetivamente
de equívoco e não de retenção sobre outros rendimentos.
A título de complementação, deve-se atentar para o fato de que, embora o impugnante
afirme que os DARF de fls. 09/10 já foram corrigidos através de REDARF alterando o
código 5180 para 0190 (carnê-leão), nota-se, através de pesquisa realizada no sistema
SINAL08, que tal retificação não ocorreu até o presente momento (fl. 31), transcorridos
mais de dois anos da solicitação (13.04.2009 - fls. 11/12).
Assim sendo, será mantida a glosa de carnê-leão de R$ 1.741,29.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte limita-se a reiterar os argumentos de
sua Impugnação e a reapresentar os documentos já analisados no julgamento de primeira
instância. Assim, por ter o Colegiado a quo enfrentado a matéria de forma clara e ao amparo da
legislação aplicável, adoto as razões de decidir do Acordão de Impugnação conforme previsto no
art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.216 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000395/2009-04

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital